Tribunal: TJSP
Processo: 1014518-30.2018.8.26.0007
Classe: Embargos de Declaração Cível / Bancários
Órgão julgador: Tasso Duarte de Melo
Órgão colegiado: 12a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-02-10
Data de publicação: 2020-02-10

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000079356
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Embargos de Declaração Cível no
1014518-30.2018.8.26.0007/50000, da Comarca de São Paulo, em que é embargante
BANCO BONSUCESSO CONSIGNADO S/A, são embargados JOSÉ GERALDO
GALDINO FILHO (JUSTIÇA GRATUITA) e BANCO DO BRASIL S/A.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 12a Câmara de Direito Privado
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Rejeitaram os embargos.
V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores JACOB VALENTE
(Presidente sem voto), SANDRA GALHARDO ESTEVES E CASTRO FIGLIOLIA.
São Paulo, 10 de fevereiro de 2020.
TASSO DUARTE DE MELO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1014518-30.2018.8.26.0007/50000 -Voto no 30672
2
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO No 1014518-30.2018.8.26.0007/50000
COMARCA: SÃO PAULO 4a VARA CÍVEL DO FORO REGIONAL VII -
ITAQUERA
EMBARGANTE: BANCO OLÉ BONSUCESSO CONSIGNADO S/A
EMBARGADOS: JOSÉ GERALDO GALDINO FILHO e BANCO DO BRASIL S/A
VOTO No 30672
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. Contradição e omissão.
Inocorrência. Mero inconformismo com o acórdão que deu
provimento ao recurso do Embargado-autor, negou provimento ao
do Embargante, e conheceu em parte e, na parte conhecida, negou
provimento ao recurso do Embargado-réu. Caráter meramente
infringente.
Embargos rejeitados.
Trata-se de embargos de declaração opostos por BANCO
OLÉ BONSUCESSO CONSIGNADO S/A (fls. 01/06), nos autos da ação
revisional de contrato bancário ajuizada pelo Embargado-autor, JOSÉ GERALDO
GALDINO FILHO, em face do Embargante e do Embargado-réu, BANCO DO
BRASIL S/A, contra o v. acórdão que, por unanimidade, deu provimento ao
recurso do Embargado-autor, negou provimento ao do Embargante, e conheceu
em parte e, na parte conhecida, negou provimento ao recurso do Embargado-réu.
Sustenta o Embargante (a) contradição, pois o valor da
causa deveria ser fixado em (i) R$ 2.088,98 (dois mil e oitenta e oito reais e
noventa e oito centavos), valor correspondente à redução mensal dos descontos
em folha do Embargado-autor ou (ii) R$ 83.422,49 (oitenta e três mil,
quatrocentos e vinte e dois reais e quarenta e nove centavos), resultado da soma
dos contratos em revisão, excluídos encargos remuneratórios, visto que o valor
da causa fixado pelo Embargado-autor eleva indevidamente os honorários
sucumbenciais; e (b) omissão, pois não foi decidida a proporção da redução dos
valores descontados por cada instituição litisconsorte.
Intimados, os Embargados manifestaram-se sobre os
embargos de declaração, na forma do art. 1.023, § 2o do NCPC (fls.11/13 e
15/20).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1014518-30.2018.8.26.0007/50000 -Voto no 30672
3
É o relatório.
Trata-se de embargos de declaração opostos contra
acórdão assim ementado:
“Recurso do Apelante-autor
OBRIGAÇÃO
DE
FAZER
C.C.
REPARAÇÃO
DE
DANOS.
Empréstimos bancários. Pretensão de limitação dos
descontos das prestações na folha de pagamento e na
conta corrente do mutuário a 30% de sua renda mensal
líquida. Cabimento. Aplicação analógica da Lei no
10.820/2003 aos empréstimos com desconto em conta
corrente. Limitação ao teto legal que se impõe.
Sentença reformada.
HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. Sucumbência dos Apelantes-
réus. Verba honorária arbitrada em 15% (quinze por
cento) do valor atualizado da causa. Art. 85, § 2o e
11 do NCPC. Sentença reformada.
Recurso do Apelante Banco Olé
MARGEM CONSIGNÁVEL. Parcelas de empréstimo consignado
que, na espécie, podem atingir até 30% (trinta por
cento) dos rendimentos do mutuário. Empréstimos não
realizados por meio de saque em cartão de crédito
consignado. Rateio da margem consignável entre as
instituições financeiras. Omissão da r. sentença.
Inocorrência. Sentença mantida.
VALOR DA CAUSA. Ação que tem por objeto a modificação
de contratos. Valor da causa correspondente aos
valores dos negócios jurídicos sub judice. Art. 292,
II do NCPC. Sentença mantida.
Recurso do Apelante Banco do Brasil
PRELIMINARES. Inépcia da petição inicial. Descumprimento do art.
330,
§
2o
do
NCPC.
Inocorrência. Apelante-autor que não controverte o
valor das dívidas decorrentes dos contratos sub
judice. Falta de interesse de agir. Alegação que se
confunde com o mérito. Sentença mantida.
MARGEM CONSIGNÁVEL. Parcelas de empréstimo consignado

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1014518-30.2018.8.26.0007/50000 -Voto no 30672
4
que podem atingir até 30% (trinta por cento) dos
rendimentos
do
mutuário.
Incidência
da
Lei
10.820/2003,
por
analogia.
Decreto
Estadual
no
60.435/2014. Inaplicabilidade. Sentença mantida.
DANOS MORAIS. Ausência de pedido condenatório. Falta
de interesse do recorrente. Recurso não conhecido.
Recurso
do
Apelante-autor
provido.
Recurso
do
Apelante Banco Olé não provido. Recurso do Apelante
Banco do Brasil conhecido em parte e, na parte
conhecida, não provido.”
Da contradição.
O Embargante-autor sustenta contradição, pois o valor da
causa deveria ser fixado em (i) R$ 2.088,98 (dois mil e oitenta e oito reais e
noventa e oito centavos), valor correspondente à redução mensal dos descontos
em folha do Embargado-autor ou (ii) R$ 83.422,49 (oitenta e três mil,
quatrocentos e vinte e dois reais e quarenta e nove centavos), resultado da soma
dos contratos em revisão, excluídos encargos remuneratórios, visto que o valor
da causa fixado pelo Embargado-autor eleva indevidamente os honorários
sucumbenciais.
Respeitadas as razões recursais, não há que se falar em
contradição do v. acórdão, pois toda a matéria deduzida nas apelações foi
decidida de forma clara e objetiva, respeitados os limites da devolução, também
neste ponto.
Sobre o valor da causa, o teor do v. acórdão:
“Impugnação do valor da causa
O Apelante Banco Olé impugna o valor da causa,
que teria sido fixado na quantia arbitrária de R$
231.879,87 (duzentos e trinta e um mil, oitocentos e
setenta e nove reais e oitenta e sete centavos),
devendo ser reduzido para R$ 2.088,98 (dois mil,
oitenta e oito reais e noventa e oito centavos).
Não lhe assiste razão.
Conforme planilha de fls. 08, o valor atribuído à
causa corrente a somatória dos empréstimos contraídos
pelo Apelante-autor e, portanto, foi observado o

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1014518-30.2018.8.26.0007/50000 -Voto no 30672
5
disposto no art. 292, II do NCPC1.
Por fim, destaca-se que, conforme consta nas
razões recursais (fl. 470), o Apelante-autor seria
beneficiado com redução mensal de R$ 2.088,98 (dois
mil, oitenta e oito reais e noventa e oito centavos)
dos descontos em sua folha de pagamentos.
A redução mensal dos descontos em folha não
representa de maneira adequada o benefício econômico
pretendido pelo Apelante-autor e, portanto, não deve
ser este o valor atribuído à causa.
Recurso não provido também neste ponto.”
Destaca-se que o Embargante não requereu a redução do
valor da causa para R$ 83.422,49 (oitenta e três mil, quatrocentos e vinte e dois
reais e quarenta e nove centavos) valor dos contratos excluídos os encargos
remuneratórios na contestação (fl. 276) e razões recursais (fls. 469/471), de
modo houve inovação recursal em relação a esta matéria.
A fixação dos honorários sucumbenciais, por fim, observou o
disposto no art. 85, § 2o do NCPC, pois não houve condenação ao pagamento de
quantia certa e impossível mensurar o proveito econômico obtido com a redução
dos descontos a 30% (trinta por cento) dos vencimentos líquidos dos vencimentos
do Embargado-autor, sem qualquer redução da dívida em si, de modo que os
honorários foram fixados entre dez e vinte por cento do valor da causa.
Embargos não providos nestes pontos.
Da omissão.
O Embargante-autor sustenta omissão, pois não foi decidida
a proporção da redução dos valores descontados por cada instituição
litisconsorte.
Não há que se falar em omissão do v. acórdão, pois toda a
matéria deduzida nas apelações foi decidida de forma clara e objetiva também
neste ponto, respeitados os limites da devolução.
Sobre o rateio da margem consignável, o teor do v. acórdão:
“Rateio
da
margem
consignável
entre
as
instituições financeiras
1 Art. 292 do NCPC. O valor da causa constará da petição inicial ou da reconvenção e será: [...] II - na ação
que tiver por objeto a existência, a validade, o cumprimento, a modificação, a resolução, a resilição ou a
rescisão de ato jurídico, o valor do ato ou o de sua parte controvertida;

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1014518-30.2018.8.26.0007/50000 -Voto no 30672
6
O Apelante sustenta omissão da r. sentença, pois
não teria sido definido como ocorreria o rateio da
margem consignável do Apelante-autor para a quitação
de todos os empréstimos por ele contraídos.
Não lhe assiste razão.
A r. sentença expressamente determinou como
seriam realizados os descontos em favor de cada
instituição financeira (fls. 416/417):
“[...] Resta analisar como os descontos serão
feitos em favor de cada uma das instituições
com
as
quais
a
autora
contraiu
os
financiamentos, que totalizam 5 empréstimos
consignados. O primeiro deles foi feito junto
ao Banco Olé, que deve receber na integra os
valores correspondentes às mensalidades da
dívida relativa ao contrato n° 116759384,
contratado
quando
a
disponibilidade
do
salário do autor era completa. Os valores
relativos aos empréstimos no 887978060 e
887998657, ambos do Banco do Brasil, também
devem ser mantidos integralmente, porque são
de valores muito baixos. Assim, cabem aos
Bancos réus adequarem o saldo restante dos
30%
aos
empréstimos
de
n°
883058378
e
131140411, ressaltando-se que deverão os
pagamentos incidir sobre os empréstimos mais
onerosos e que a soma de todos os descontos
deverá respeitar o limite de 30%.”
Destaca-se, por fim, que a forma de rateio está
de acordo com o entendimento desta C. Câmara e,
portanto, a r. sentença deve ser mantida também neste
capítulo.
Recurso não provido neste ponto.”
Embargos não providos também neste ponto.
O Embargante simplesmente não concorda com o resultado
do julgamento, tentando impor o seu entendimento ao caso, com argumentos já
enfrentados pelo v. acórdão embargado.
Assim, não configurada qualquer omissão, contradição ou
obscuridade no v. acórdão, ou mesmo erro material, é o caso de rejeição dos
embargos de declaração, sem o condão de prequestionar a matéria.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1014518-30.2018.8.26.0007/50000 -Voto no 30672
7
Diante do exposto, rejeitam-se os embargos de
declaração.
TASSO DUARTE DE MELO
Relator